Tribunal: TJDFT
Processo: 0736865-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736865-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DENILSON BIANCHINE ALVES RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. E CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO FINANCEIRO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. VALOR PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ÍNDICES OFICIAIS. PARÂMETROS LEGAIS MÍNIMOS. NÃO OBSERVÂNCIA. PRAZO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal. Precedentes. 2. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando apenas a exceção de possível revisão da taxa de juros pactuada se houver abusividade (Súmula n.o 296 do STJ), cabendo a comprovação por parte do consumidor de que a taxa de juros cobrada se encontra bem acima da taxa média praticada no mercado. 2.1. No caso, as taxas de juros aplicada às cédulas de crédito bancária ficaram dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, inexistindo abusividade das taxas de juros estabelecidas e anuídas pelo consumidor no momento da contratação. 3. No tocante ao seguro prestamista, constata-se que houve previsão de sua cobrança no contrato, inclusive com a possibilidade de escolha pela contratação, não havendo indicação de que a apelante não tenha anuído com a contratação, nem de vontade viciada. Logo, não resta caracterizada a abusividade. 4. As normas de Direito do Consumidor que regulam o tratamento do superendividamento preveem a repactuação das dívidas, mediante a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação - Art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 5. De acordo com a legislação de regência, o plano judicial compulsório deverá assegurar aos credores o valor do principal devido mais a correção monetária por índices oficiais de preço, além de prever a liquidação total da dívida no prazo de 5 (cinco) anos. 6. Qualquer plano judicial eventualmente elaborado por este Juízo ou garantia do mínimo existencial à parte autora sem garantir o pagamento do valor principal devido aos credores, ou priorizaria o pagamento do principal em detrimento da preservação do mínimo existencial da parte autora. Ambas as situações são rejeitadas pela legislação aplicável. 7. Diante da evidente impossibilidade de se atingir os parâmetros propostos no tratamento do superendividamento, elaboração de um plano judicial compulsório torna-se inviável. 8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso V, da Lei 4.595/64, 3o, § 2o, da Resolução CMN 3.695/09 e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, requerendo a revogação da autorização de descontos em sua conta corrente decorrentes de empréstimos bancários. Aduz que os descontos são lícitos enquanto perdura a autorização. Em contrarrazões, o recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, OAB/DF 38.708. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir no que tange ao indicado vilipêndio ao 4o, inciso V, da Lei 4.595/64, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, da Resolução CMN 3.695/09 e 6o da Resolução 4.790/20 do Banco Central do Brasil, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “O apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a portarias, instruções normativas, resoluções, regimentos internos dos tribunais ou súmulas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "lei federal", constante da alínea a do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.860.444/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 21/11/2023). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrido BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. sejam feitas em nome do advogado MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, OAB/DF 38.708. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020